Tribunal: TJSP
Processo: 2110826-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de verba honorária. Ação cautelar. Decisão que rejeitou impugnação da devedora, negado pleito de suspensão do cumprimento. Recurso que reproduz, em boa medida, as razões do AI n. 2022322-82.2020.8.26.0000, pelo que adotada, aqui, a mesma solução lá deliberada. Divergência neste Tribunal a respeito da possibilidade de, dada a então particular situação

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de verba honorária. Ação cautelar. Decisão que rejeitou impugnação da devedora, negado pleito de suspensão do cumprimento. Recurso que reproduz, em boa medida, as razões do AI n. 2022322-82.2020.8.26.0000, pelo que adotada, aqui, a mesma solução lá deliberada. Divergência neste Tribunal a respeito da possibilidade de, dada a então particular situação financeira da executada, se obstar o cumprimento. Questão, de todo modo, superada ante o atual quadro da ré, decretada sua quebra. Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Dificuldades financeiras enfrentadas que foram comprovadas. Decisão revista em parte. Recurso provido, na parte não prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110826-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO
BRASIL APLUB, é agravado RUBENS JUNIOR ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimeno ao recurso, na parte não prejudicada. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110826-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22.612
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2110826-64.2020.8.26.0000
Agravante:
ASSOCIAÇÃO
DOS
PROFISSIONAIS
LIBERAIS
UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL - APLUB
Agravada: RUBENS JUNIOR ALVES
Voto n. 22.612

Agravo de instrumento. Cumprimento de verba
honorária.
Ação
cautelar.
Decisão
que
rejeitou
impugnação da devedora, negado pleito de suspensão do
cumprimento. Recurso que reproduz, em boa medida, as
razões do AI n. 2022322-82.2020.8.26.0000, pelo que
adotada, aqui, a mesma solução lá deliberada.
Divergência neste Tribunal a respeito da possibilidade
de, dada a então particular situação financeira da
executada, se obstar o cumprimento. Questão, de todo
modo, superada ante o atual quadro da ré, decretada sua
quebra. Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Dificuldades financeiras enfrentadas que foram
comprovadas. Decisão revista em parte. Recurso
provido, na parte não prejudicada.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença,
ainda indeferida a gratuidade. Alega a agravante que teve sua liquidação
extrajudicial determinada em 29/08/2018, mas que mesmo antes disso já
enfrentava dificuldades financeiras. Narra que, com a vedação à
comercialização de planos, suas receitas diminuíram, ao contrário das
despesas, decorrentes da crescente implementação de benefícios a
associados, e ao que reverte a quase totalidade de seus ativos. Alude a
um passivo de quase trezentos milhões de reais. Afirma que, além dos
benefícios previdenciários, que serão prejudicados com o indeferimento
da gratuidade, também deve arcar com as despesas para seu próprio
funcionamento, notadamente os salários de seus colaboradores. Defende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110826-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22.612
3
que o pedido de gratuidade se pode realizar a qualquer tempo, bem
como remete a decisões, tanto de primeira instância quanto de outros
Tribunais, deferindo o benefício.
Argumenta ainda que o cumprimento
deve ser suspenso; que está em regime de liquidação extrajudicial; que
decisão suspensiva desta deliberação é provisória e não afastou a
portaria de decretação; que, de todo modo, ainda assim não seja e ainda
prevalece sua intervenção; que num caso, ou noutro, suspensa a
exigibilidade das obrigações e as ações respectivas por força dos arts. 49
e 62 da lei Complementar 109/2001 e artigos 6 e 18 da Lei 6.024/74;
que a jurisprudência da Corte Superior neste sentido está assentada e
neste Tribunal se vem reconhecendo a suspensão em outros casos
análogos; que em risco a situação de todos os credores pelo
prosseguimento individual da persecução do recebimento de créditos.
Requer liminar recursal.
Deferida em parte a liminar recursal (fls.
105/110), o recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
112/131).
É o relatório.
Ao que se vê, o presente agravo é tirado
de decisão que, em cumprimento de sentença para satisfação de verba
honorária (Processo n. 0006683-49.2020.8.26.0100), indeferiu pleitos de
suspensão do processo e de concessão da gratuidade de justiça (fls.
289/290 da origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110826-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22.612
4
Sucede que, como já se apontou no
despacho inicial, o presente agravo reproduz, em boa medida, as razões
e os pedidos externados no AI n. 2022322-82.2020.8.26.0000. Daí
porque a mesma solução lá adotada se deve dar ao caso presente.
A este respeito, impende, em primeiro
lugar, repisar as razões externadas no despacho inicial do presente
agravo:
“Este agravo em certa medida reproduz,
agora diante do advogado que executa seus honorários, o que
sustentado no AI n. 2022322-82.2020.8.26.0000. E lá se disse,
remetendo ainda a outro agravo precedente:
́No julgamento de agravo anterior
tirado do mesmo cumprimento (AI n. 2176433-58.2019.8.26.0000), esta
Câmara assentou:
́De igual modo, não parece que as
dificuldades econômicas da ré tenham o condão de impedir o
prosseguimento do cumprimento. Nesse sentido, vê-se que, por força de
decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, foi suspensa a
portaria da SUSEP que decretava a liquidação extrajudicial da ré (fls.
171/177 da origem).
Ademais,
este
Tribunal
tem
recentemente decidido que, a despeito da particular situação da ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110826-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22.612
5
ainda assim não se impede o prosseguimento de cumprimentos de
sentença. Neste sentido são os seguintes julgados, os dois primeiros
citados na interposição:
́PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Suspensão
dos atos de constrição. Não admissibilidade. Entidade de
previdência privada complementar sob intervenção
federal por período que ultrapassa o permitido no art. 4o
da Lei 6.024/74. Prosseguimento da execução que se
mostra
necessário.
Recurso
provido.`
(AI
2022222-64.2019.8.26.0000, Rel. Des. Dimas Rubens
Fonseca, 28a Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2019)
́Agravo de Instrumento. Previdência privada. Ação
declaratória cumulada com pedido de indenização por
danos materiais e morais. Entidade de previdência
privada sob intervenção federal. Pedido de suspensão do
cumprimento de sentença. Inadmissibilidade. Normas
que regem as instituições financeiras só se aplicam "no
que
couber"
às
instituições
de
previdência
complementar. Art. 62 da LC 109/2001. Recurso não
provido` (AI n. 2258735-81.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Cesar Lacerda, 28a Câmara de Direito Privado, j.
07/01/2019)
́AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que acolheu a
impugnação e determinou a parte exequente que
promova à adequação do cálculo, bem como pague o
débito apresentado
Possibilidade
Liquidação
extrajudicial encontra-se suspensa
Agravante que
continua a proceder com o pagamento de benefício
previdenciário aos seus beneficiários, bem como recebem
valores a título de pagamento desses planos Ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110826-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22.612
6
de prova inequívoca hábil a demonstrar a verossimilhança
das alegações e capacidade de
derrubar, neste momento processual decisão que acolheu
a
impugnação

Decisão
mantida

Recurso
desprovido.` (AI n. 2064376-97.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Jeferson Moreira de Carvalho, 9a Câmara de
Direito Privado, j. 03/05/2019).
De toda forma, tal o que ainda se deverá
confrontar com os outros precedentes citados no agravo, desta mesma
Corte e sobre a mesma situação da agravante, ademais dos precedentes
indicados da Corte Superior.`
Do ponto de vista do perigo de demora,
não há ainda qualquer risco de expropriação, o crédito é alimentar e os
valores não são de modo a colocar em risco a situação da agravante,
dados os montantes que alega inclusive para postular a gratuidade.
E, quanto ao benefício, igualmente há
recurso anterior (AI 2043280-89.2020) discutindo a matéria, até o que,
como lá se fez, é de se conceder a liminar pretendida.”
Regularmente processado e respondido
o presente recurso, entende-se, tal como no AI n.
2022322-82.2020.8.26.0000, que, a rigor, o pleito de suspensão do
cumprimento esteja prejudicado. E isto por conta da decretação da
quebra da devedora, o que altera substancialmente o quadro fático
havido quando da interposição. Calham, aqui, as ponderações externadas
no AI n. 2022322-82.2020.8.26.0000:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110826-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22.612
7
“Com
efeito,
então,
havida
na
jurisprudência, em casos envolvendo a mesma executada, divergência
acerca da possibilidade de suspensão ou não do cumprimento, dada sua
particular situação (no momento da interposição em intervenção
federal, suspenso o decreto de liquidação extrajudicial). Nessa senda,
no despacho inicial, acima reproduzido, foram colacionados os
precedentes citados no AI n. 2176433-58.2019.8.26.0000, por sua vez
tirado de decisão que, no mesmo cumprimento, indeferira liminarmente
o início do incidente. Referidos precedentes apontam à impossibilidade
de suspensão da execução. Porém, também neste Tribunal há julgados
em sentido contrário, isto é, obstando o prosseguimento do
cumprimento: AI 2105580-92.2017.8.26.0000, rel. Des. Neto Barbosa
Ferreira, j. 13/09/2017; AI 2031509-51.2019.8.26.0000, rel. Des.
Lucila Toledo, j. 26/04/2019; AI 2186499-97.2019.8.26.0000, rel. Des.
Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 19/12/2019.
Mas, levada a questão à Corte Superior,
lá se deliberou que a situação de intervenção federal da devedora
autoriza a suspensão de cumprimento movido por beneficiário do plano.
Conforme se colhe da ementa:
́RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
VÍCIO
DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA
284/STF. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INTERDIÇÃO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO LEVANTAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110826-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22.612
8
DE
VALORES
PENHORADOS.
JULGAMENTO:
CPC/15. 1. Ação de revisão de benefício previdenciário
ajuizada em 04/12/2013, atualmente na fase de
cumprimento de sentença, da qual foram extraídos os
presentes recursos especiais, interpostos em 21/02/2018
e 26/04/2018, e atribuídos ao gabinete em 16/10/2018. 2.
O propósito recursal é definir acerca da suspensão do
cumprimento de sentença, quando decretada a intervenção federal em entidade de previdência
complementar, bem como do levantamento de valores
bloqueados. 3. A ausência de decisão acerca dos
dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ e súm.
282/STF). 4. A mera referência à violação do art. 489, §
1o, do CPC/15, sem, contudo, se desincumbir do ônus de
demonstrar, efetivamente, em que consistiria tal vício de
fundamentação havido no acórdão impugnado e sua
respectiva relevância para a solução da controvérsia,
não é apta a anulação do acórdão por negativa de
prestação jurisdicional. 5. A despeito de a LC 109/01
referir-se expressamente que haverá, nas hipóteses de
liquidação extrajudicial, a suspensão das ações e
execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos
ao acervo da entidade liquidanda (art. 49, I), mister
reconhecer que tal efeito deve ser estendido, também, às
hipóteses de intervenção. 6. O levantamento dos valores
previamente bloqueados não é efeito automático da
ordem de suspensão da execução, até porque a sua
manutenção não afeta o tratamento igualitário dos
credores. 7. Recursos especiais conhecidos em parte, e,
nessa extensão, desprovidos.` (REsp 1796664/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/11/2019
grifo acrescido)
E aqui se anota que o referido julgado é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110826-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22.612
9
posterior ao julgamento, por esta Câmara, do AI n.
2176433-58.2019.8.26.0000. De toda forma, também se pondera que,
mesmo depois do julgamento da Corte Superior, constam precedentes
deste Tribunal autorizando o prosseguimento de execuções em face da
ré: AI 2142786-72.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Dip, j.
04/02/2020; AI 2212216-14.2019.8.26.0000, rel. Des. Carlos Russo, j.
13/05/2020.
Seja como for, porém, o fato é que,
vindo os autos conclusos para voto, o contexto envolvendo a ré se
alterou. E isso porque, ao que se colhe em consulta à origem, a
executada informou ao Juízo a decretação de sua quebra pelo MM.
Juízo da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e
Falências da Comarca de Porto Alegre, acolhido pedido de
autofalência em 29/10/2020 (fls. 596/599 da origem). E, dentre as
deliberações daquele Juízo, consta, em atenção ao art. 6o da Lei
11.101/05, a determinação de suspensão de ações ou execuções.
Logo, o quadro fático atual não é nem
de intervenção, nem de liquidação extrajudicial, mas de falência, a
atrair a incidência de regime legal próprio, diverso do discutido na
interposição.
Ademais, vê-se em consulta à origem
que a ré, ao noticiar a quebra, também postulou a liberação de
eventuais valores bloqueados nestes autos (fls. 593/595 da origem).
Dada ciência à executada, que se manifestou (fls. 604 da origem), o
MM. Juízo a quo determinou, em decisão ainda não transitada, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110826-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22.612
10
arquivamento do feito, até que se noticie o recebimento do crédito da
agravante na falência (fls. 926 da origem).
Destarte, neste novo contexto, não é
mais o caso de deliberar, aqui, a respeito da suspensão do feito ou da
vedação de atos constritivos, com base na intervenção (ou na
liquidação) da ré. Afinal, como se vê, o quadro havido na origem é
outro, inclusive já com decisão do Juízo de origem a respeito, a qual
deve, se o caso, ser impugnada por meio do recurso próprio. Daí
porque, nesses pontos, está prejudicado o agravo.”
Especificamente
com
relação
ao
cumprimento da verba honorária, do qual se tira o presente agravo, colhe-
se de consulta à origem que a decretação da quebra também lá foi
informada pela devedora, que postulou a liberação de valores
bloqueados (fls. 370/372 da origem). Havida manifestação do patrono
exequente, que se opôs ao levantamento, inclusive por conta da
pendência do presente recurso (fls. 381 da origem), o MM. Juízo a quo
determinou que se aguardasse o julgamento, nos seguintes termos:
“Por ora delibero ainda no sentido de
que os valores penhorados permaneçam indisponíveis sem direito a
levantamento, aguardando o julgamento do Agravo. Deve observar o
patrono, entretanto, que o crédito é antecedente à quebra, de modo que,
a depender do quanto decidido em segundo grau, não se exclui que
possa este Juízo deliberar oportunamente pela liberação da penhora em
favor da devedora, com remessa do credor para habilitação junto ao
juízo universal. De todo modo, por ora, aguarde-se o Agravo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110826-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22.612
11
Nesse contexto, insiste-se na conclusão,
já externada no AI n. 2022322-82.2020.8.26.0000, de que descabe
apreciar, aqui, o pedido de suspensão do cumprimento com base na
situação de intervenção ou de liquidação da devedora, quando essa
situação não mais subsiste. Alterado o quadro fático, isto é, agora
decretada a quebra da devedora, com determinação, pelo Juízo
falimentar, da suspensão das ações, a questão deve tornar para
deliberação do MM. Juízo a quo, assim diante da quebra e da
instauração de juízo universal, sem supressão de instância.
No mais, e com relação ao pedido de
gratuidade da devedora, ele foi acolhido no AI n.
2022322-82.2020.8.26.0000. Pois, cuidando-se o cumprimento de
origem de outro incidente do que, a rigor, é do mesmo caso, idêntica
solução se deve adotar no caso presente. Daí que se defere a gratuidade,
pelas mesmas razões externadas no referido agravo, aqui reiteradas:
“Certo que o Supremo Tribunal Federal
já assentou exigível a prova da necessidade da gratuidade quando a
requer pessoa jurídica, mesmo sem fins lucrativos (AgRg no RE
192.715, j. 21.11.2006).
De outra parte, o Superior Tribunal de
Justiça, pela sua Corte Especial, no julgamento do ED no Resp.
1.015.372, datado de 17.06.2009, assim mais recente que precedente em
sentido contrário (ED no Resp. n. 1.055.036, j. 15.04.2009), igualmente
decidiu no mesmo sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110826-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22.612
12
Ou seja, no caso, não há presunção de
necessidade e, portanto, ao contrário, o requerente deve fazer prova
segura de que não pode suportar as custas do processo. Tal, de resto, a
orientação que acabou sedimentada no enunciado da Súmula 481 do
STJ.
Pois, na hipótese presente, de se
observar que as dificuldades enfrentadas pela agravada remontam no
mínimo à 2015, quando decretada sua intervenção federal. Decretada a
liquidação extrajudicial em 2018, o que se veio a suspender
posteriormente, no presente ano foi, finalmente, decretada a quebra.
É bem verdade que, conforme anotou a
agravada em contrarrazões, “ainda que em regime de liquidação
extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa
jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgRg no
AREsp 341.016/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, j. 27/08/2013). Ademais, mesmo em casos mais sérios, nos
quais já decretada quebra
a situação atual da agravante
, a
necessidade não pode ser inferida tão somente desta sua condição. Já se
decidiu no âmbito do Superior Tribunal que “não é presumível a
existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua
insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão
dos benefícios da justiça gratuita.” (Resp. n. 1.075.767, rel. Min.
Castro Meira, j. 25.11.2008). No mesmo sentido: Resp. 833.353, rel. p/
Acórdão Min. Luiz Fux, j. 17.05.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110826-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22.612
13
De toda forma, os documentos juntados
aos autos indicam a necessidade do benefício.
A este respeito, os ofícios enviados à
SUSEP (fls. 36/44) indicam a seguida piora nas contas da agravada.
Em ambos se indicou que os ativos diminuíram, concluindo-se que “o
montante das receitas é insuficiente para fazer frente ao valor total das
despesas”. Se, por um lado, as receitas foram expressivas, de mais de
quarenta milhões de reais, as despesas foram ainda maiores, da ordem
de noventa milhões. Daí porque tanto no ofício de fls. 41/44 quanto no
balancete de fls. 45/68 se indica, em junho de 2018, déficit de mais de
cinquenta milhões de reais. O balancete também identifica o déficit de
dezembro de 2017, de pouco mais de onze milhões, a demonstrar a
piora nas contas.
Notadamente quanto ao passivo, ele teve
um aumento, de dezembro de 2017 para junho de 2018, de R$
383.969.461,76 para R$ 415.399.462,57 (fls. 48). E, desse montante, a
maior parte (R$ 401.975.339,66) se refere a provisões para o
pagamento de benefícios, assim a principal atividade da ré, entidade de
previdência privada. Já os ativos, no mesmo período, diminuíram de R$
412.079.860,79 para R$ 394.801.286,11 (fls. 47). E aqui anotado que
mais da metade do ativo (R$ 246.296.352,87) é não circulante, tendo
sofrido diminuição de mais de cinquenta milhões comparado ao ativo
não circulante do semestre anterior, a indicar o desfazimento dos
recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110826-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22.612
14
Por
fim,
posto
não
se
ignorem
precedentes em sentido contrário (AI 2186854-10.2019.8.26.0000, rel.
Des.
Neto
Barbosa
Ferreira,
j.
27/11/2019;
AI
2209913-27.2019.8.26.0000, rel. Des. Cesar Lacerda, j. 04/02/2020; AI
2212216-14.2019.8.26.0000, rel. Des. Carlos Russo, j. 13/05/2020; AI
2183150-52.2020.8.26.0000, rel. Des. Francisco Carlos Inouye
Shintate, j. 02/10/2020), neste Tribunal também já se entendeu de
conceder o benefício da gratuidade à agravante: AI
2142786-72.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Dip, j. 04/02/2020; AI
2023271-09.2020.8.26.0000, rel. Des. Artur Marques, j. 27/07/2020;
AC 1007534-56.2018.8.26.0451, rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j.
16/09/2020.
Daí que, por tudo isso, o recurso
prospera a fim de que seja deferida a gratuidade à agravante, ex nunc,
prejudicados os demais pleitos.”
Por fim, não há causa bastante à imposição de
penalidade por litigância de má-fé à agravante, não evidenciadas as hipóteses do art. 80 do
CPC.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso, na parte não prejudicada.
CLAUDIO GODOY
relator